Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-98.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-98.2022.8.14.0079

APELANTE: ENOQUE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13º, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando pena definitiva de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, após reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2.

A condenação decorreu de agressões físicas praticadas pelo réu contra sua companheira, no interior da residência do casal e no período noturno, consistentes em socos e chutes, comprovadas por laudo pericial, palavra firme da vítima, testemunho e confissão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base;

(II) há ocorrência de
bis in idem
na análise dos motivos do delito, em razão da condenação pelo art. 129, § 13º, do CP; e

(III) é juridicamente possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se legítima, diante da forma concreta de execução do delito, caracterizada por agressões reiteradas e intensas, reveladoras de maior reprovabilidade da conduta, independentemente da classificação final das lesões no laudo pericial.

4. Os motivos do crime evidenciam desvalor acrescido, uma vez que a agressão foi desencadeada como resposta violenta ao pedido da vítima para que o réu se afastasse, revelando intento de imposição pela força e dinâmica típica de dominação no contexto da violência doméstica, sem configurar
bis in idem
.

5. As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas, considerando-se a prática delitiva no interior da residência e em período noturno, fatores que, no caso concreto, intensificaram o isolamento da vítima e o potencial intimidatório da conduta.

6. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a exasperação da pena-base quando lastreada em elementos concretos do caso que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, ainda que em crimes de violência doméstica.

2. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado em abstrato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 13º; CPP, art. 617; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800161-98.2022.8.14.0079

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RECORRENTE: E.O.S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por E.O.S., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340.2006, fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID 30801976), em 06.11.2021, por volta de 23:00h, no âmbito doméstico, o Recorrente agrediu sua companheira, V.C. da S., com socos e chutes, destacando o órgão ministerial que a ofendida relatou não ser a primeira vez que sofria agressões, e que exame de corpo de delito constatou lesões corporais; ao final, requereu-se o recebimento da exordial e a condenação nos termos do art. 129, § 9º, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340.2006.

A denúncia foi recebida em 04.08.2022 (ID 30801977).

Ao sentenciar (ID 30802069), o Juízo reconheceu a materialidade e autoria, destacando, entre outros elementos, a palavra da ofendida, depoimento testemunhal e confissão judicial; procedeu à
emendatio libelli
para adequar a capitulação ao art. 129, § 13º, do CP, e, na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal em 01 ano e 06 meses de reclusão, em razão de vetoriais negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias), reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda para 01 ano e 03 meses de reclusão, estabelecendo regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 30802075), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, inicialmente, tratar-se de insurgência exclusiva defensiva, invocando a vedação à
non reformatio in pejus
(CPP, art. 617); no mérito, impugna a dosimetria, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, ao argumento de inexistir fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, defendendo, quanto à culpabilidade, que o laudo teria apontado lesões de caráter residual; quanto aos motivos, aduz ocorrência de indevido
bis in idem
em razão da própria adequação típica ao § 13º; e, quanto às circunstâncias, afirma ser indevida a valoração por ter ocorrido no âmbito doméstico e em período noturno, por integrar o contexto típico da violência doméstica. Requer, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, postula a superação do entendimento consagrado na Súmula 231, do STJ, para admitir que a atenuante da confissão possa conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, caso a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30802079), nas quais refuta a pretensão recursal, sustentando que o Juízo indicou elementos concretos do caso para a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, e que a dosimetria somente comportaria revisão em hipóteses de ilegalidade manifesta, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32043159), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando a adequação da fundamentação empregada para a exasperação da pena-base diante das particularidades do fato e reafirmando a impossibilidade de redução da pena
aquém
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com referência à manutenção do enunciado da Súmula 231, do STJ.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
.

A defesa sustenta, em síntese, que, sendo o apelo exclusivo do recorrente, deve ser observada a vedação prevista no art. 617, do CPP, de modo que o julgamento não pode agravar a sua situação.

A tese, em si, traduz garantia objetiva do sistema recursal penal, mas, no caso concreto, não se apresenta como questão preliminar invalidante nem como risco real no julgamento, por duas razões decisivas: primeiro, porque o pedido recursal é de redução e não há insurgência do recorrido quanto à sentença; segundo, porque a atuação desta instância revisora encontra limites no objeto devolvido e, notadamente, no comando do art. 617, do CPP, de modo que eventual revisão de ofício somente poderia operar em favor do recorrente, nunca em prejuízo.

Assim, registo a observância da vedação à
reformatio in pejus
, sem que disso decorra providência concreta além do próprio limite do julgamento.

III. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à dosimetria da pena e à possibilidade de afastamento do entendimento sumulado quanto à impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal por incidência de atenuante.

A condenação, propriamente, não foi objeto de impugnação específica quanto à materialidade/autoria nesta fase recursal, e, de todo modo, consta dos autos que a materialidade foi amparada por laudo de lesão corporal e a autoria decorreu do relato firme da vítima, corroborado por testemunha e pela confissão do próprio recorrente em juízo, circunstâncias que lastrearam o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA: PENA-BASE E VETORES DO ART. 59, DO CP.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo, em 01 ano e 06 meses de reclusão, valorando negativamente culpabilidade, motivos e circunstâncias, reduzindo-a na segunda fase em 1/6 pela confissão espontânea, até 01 ano e 03 meses de reclusão, sem causas de aumento ou diminuição.

A defesa pretende o decote dos três vetores, sob o argumento de fundamentação inidônea: (a) culpabilidade, por suposta inexistência de lesão “acima da média”; (b) motivos, por
bis in idem
diante do § 13, do art. 129 do CP; e (c) circunstâncias, por serem inerentes ao contexto doméstico.

Sem razão, contudo.

No tocante à culpabilidade, a sentença não se limitou a fórmulas genéricas. Ao contrário, apontou a forma de execução descrita na prova oral judicial, destacando multiplicidade e reiteração de agressões (socos em várias partes do corpo, além de agressões em rosto e região ocular), o que, na dinâmica do caso concreto, denota maior intensidade do desvalor da ação e maior reprovabilidade do comportamento, autorizando a valoração negativa do vetor.

A própria narrativa judicial da vítima é minudente quanto ao modo de agir e ao alcance das agressões, e o interrogatório do recorrente não elide esse quadro, na medida em que reconheceu a prática da agressão, inclusive nos termos lidos da denúncia, após ter inicialmente minimizado sua conduta.

A defesa contrapõe o argumento com referência à extensão do laudo. Ocorre que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, não se esgota no resultado pericial final, mas pode ser legitimamente extraída da forma de execução e do contexto de violência, desde que com base em dados objetivos dos autos, o que se verifica no caso, pois o juízo apontou elementos concretos relativos ao modo de agir.

Quanto aos motivos, a sentença consignou que a agressão ocorreu porque a vítima pediu que o recorrente não se aproximasse, após discussão relacionada ao relacionamento. Trata-se de motivação que evidencia desvalor acrescido, por traduzir reação violenta e intimidatória diante de postura de autonomia da ofendida em delimitar contato e encerrar a aproximação, revelando finalidade de imposição pela força, típica dinâmica de violência doméstica, e, por isso, idônea à valoração negativa.

Não prospera a alegação de
bis in idem
pelo simples fato de a condenação ter sido pelo § 13, do art. 129 do CP.

A
emendatio libelli
reconheceu a adequada tipificação a partir do recorte normativo vigente, mas isso não implica, automaticamente, que toda motivação esteja absorvida pela elementar “razões da condição do sexo feminino”.

No caso, o fundamento dos motivos não foi uma repetição abstrata do gênero, e sim uma motivação concreta extraída do episódio: agressão desencadeada como resposta violenta ao pedido de afastamento, em contexto de relação íntima, com pretensão de domínio sobre a vontade da vítima.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, a sentença valorou negativamente o fato de a agressão ter ocorrido dentro da residência e no período noturno.

Em crimes de violência doméstica, é certo que o ambiente do lar aparece com frequência; ainda assim, é possível valorar circunstâncias quando o magistrado explicita peculiaridades que, no caso, agravam o desvalor do comportamento, como o maior potencial de isolamento da vítima, a redução de possibilidade de socorro e o incremento do temor decorrente do horário.

No presente caso, a fundamentação foi expressa e conectada às circunstâncias do fato, não se reduzindo a mera referência vazia ao tipo.

Registro, ademais, que a revisão da dosimetria em grau recursal, em regra, exige demonstração de ilegalidade ou erro evidente, não bastando divergência valorativa, orientação que se harmoniza com as razões ministeriais, ao destacar a discricionariedade regrada do julgador na aferição do art. 59, do CP e a possibilidade de controle apenas quando houver flagrante descompasso com os parâmetros legais.

Portanto, não se identifica inidoneidade na fundamentação da pena-base, a qual deve ser mantida.

ATENUANTE DA CONFISSÃO E A PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ.

A sentença reconheceu a confissão e reduziu a reprimenda na segunda fase em 1/6, fixando pena intermediária em 01 ano e 03 meses.

A defesa sustenta, no entanto, que, fixada a pena-base no mínimo legal, seria possível reduzir a pena abaixo do mínimo na segunda fase, pedindo a superação do entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ.

Ocorre que, no caso concreto, a pena-base não foi fixada no mínimo, precisamente porque remanescem vetores desfavoráveis devidamente motivados. Logo, a discussão sobre redução abaixo do mínimo já perde seu suporte fático principal.

Ainda que assim não fosse, a pretensão de afastamento do entendimento sumulado não comporta acolhimento nesta via, sobretudo por envolver superação de orientação consolidada em sentido contrário, providência que não se realiza casuisticamente em julgamento singularizado sem lastro normativo ou jurisprudencial trazido aos autos em sentido diverso.

Ao revés, conforme salientado na manifestação ministerial, mantém-se o entendimento de que a incidência de atenuante não autoriza a redução
aquém
do mínimo cominado em abstrato, orientação que a douta Procuradoria de Justiça explicitamente reputou preservada.

Assim, também sob esse ângulo, não há reparo a fazer.

III. DOSIMETRIA DA PENA

Mantidos os fundamentos da pena-base e preservada a redução pela confissão no patamar aplicado, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição, permanece hígida a pena definitiva de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, tal como fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, em harmonia com a manifestação ministerial.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026